Tribunal: STM
Processo: 7000638-23.2020.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-07

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

AGRAVO INTERNO Nº 7000638-23.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
AGRAVANTE: VAGNER LIMEIRA MARTINS
ADVOGADO: SANDRO LEITE DE ARAÚJO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
16/11/2020 a 19/11/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria,
conheceu e não acolheu o Agravo Interno interposto pela Defesa do ex-Sgt Aer
VAGNER LIMEIRA MARTINS, para manter inalterada a Decisão que negou
seguimento ao Habeas Corpus nº 7000612-25.2020.7.00.0000, por ser
incabível, com fulcro no art. 13, inciso V, do RISTM, nos termos do voto do Relator
Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI. Os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA e
JOSÉ BARROSO FILHO julgavam prejudicado o presente recurso de Agravo
Interno.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ
NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
O Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA fará declaração de voto.
Declarou-se impedido o Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, na forma
do art. 149 do RISTM.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
HERMINIA CELIA RAYMUNDO

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 04/12/2020 07:06:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2149db9b73
RELATOR:
MINISTRO GEN EX ODILSON SAMPAIO BENZI.
AGRAVANTE:
VAGNER LIMEIRA MARTINS.
AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO:
Dr. SANDRO LEITE DE ARAÚJO.

EMENTA: AGRAVO INTERNO. DEFESA. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE
NEGOU SEGUIMENTO AO WRIT. REEXAME DO JULGADO DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS
CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO ADEQUADO. NÃO ACOLHIMENTO. MAIORIA.
O Habeas Corpus destina-se a proteger a liberdade de locomoção, o direito de ir e vir,
quando ameaçados ou violados por ilegalidades ou por abuso de poder, nos termos do
art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, sendo incorreta a utilização do remédio
heroico para substituir recurso adequado, previsto em lei, e já manejado pela parte,
para revisão de ato apontado como ilegal.
Agravo não acolhido. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento, sob a Presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata de Julgamento, por maioria, em conhecer e não acolher o Agravo Interno
interposto pela Defesa do ex-Sgt Aer VAGNER LIMEIRA MARTINS, para manter inalterada a Decisão que
negou seguimento ao Habeas Corpus nº 7000612-25.2020.7.00.0000, por ser incabível, com fulcro no art.
13, inciso V, do RISTM.
Brasília, 19 de novembro de 2020.

Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI
Ministro Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Defesa do ex-Sgt Aer VAGNER LIMEIRA MARTINS, contra a
Decisão monocrática exarada por este Relator, nos autos do Habeas Corpus nº 7000612-25.2020.7.00.0000,
que, na forma do inciso V do art. 13 do RISTM, negou seguimento ao Remédio Constitucional, por ser
incabível.
Em breve resumo dos fatos, tem-se que o ex-Sgt Aer VAGNER LIMEIRA MARTINS foi denunciado por furto
simples (art. 240 do CPM), por vender uma bicicleta para o Aluno da Escola de Especialistas da Aeronáutica
(EEAR) Jhonas de Souza Muniz Chagas, a qual havia sido furtada do 2º Ten Int ALEXANDRE PRADO
FERNANDES em meados de agosto de 2015.
O Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica da 1ª Auditoria da 2ª CJM, em 20 de março de 2018,
julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar o ex-3S Aer VAGNER LIMEIRA MARTINS à pena de
30 (trinta) dias de detenção, como incurso, por desclassificação, no art. 255 do CPM (Receptação culposa),
com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e o direito de apelar em liberdade.
A Defesa e o MPM apelaram da Sentença condenatória, sendo que esta Corte, no dia 28 de fevereiro de
2020, por unanimidade de votos, conheceu e negou provimento aos apelos, para manter na íntegra a
Decisão de primeiro grau.
Inconformada, a Defesa interpôs os Embargos de Declaração nº 7000258-34.2019.7.00.0000 e Recurso
Extraordinário nº 7000626-43.2019.7.00.0000, os quais foram, respectivamente, rejeitados e não admitidos.
Após esses recursos, a Defesa insurgiu-se na Ação Penal nº 0000032-84.2016.7.02.0102, por meio de
Recurso em Sentido Estrito nº 7000606-18.2020.7.00.0000, contra Decisão proferida pelo Juiz Federal da 1ª
Auditoria da 2ª CJM, que indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição da pena (evento 38 do
Processo nº 0000032-84.2016.7.02.0102).
O Juiz Federal da 1ª Auditoria da 2ª CJM, em 25 de agosto de 2020, recebeu o Recurso em Sentido Estrito, e,
diante da ausência do efeito suspensivo do recurso, instaurou a Execução Definitiva da pena do condenado
(evento 44 do Processo nº 0000032-84.2016.7.02.0102).
Contra essa Decisão, a Defesa impetrou o Mandado de Segurança nº 7000600-11.2020.7.00.0000,
objetivando anular a Decisão do Juízo a quo, que determinou o prosseguimento da Ação Penal nº 0000032-
84.2016.7.02.0102, e que fosse concedido o efeito suspensivo do Recurso em Sentido Estrito, para
suspender a Ação Penal e a Execução da pena do condenado até que fosse julgado o recurso.
O Mandado de Segurança foi distribuído para este Relator, que, monocraticamente, indeferiu a liminar por

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 04/12/2020 07:06:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2149db9b73
ausência de direito líquido e certo, entendendo que a Decisão impugnada não viola qualquer direito do
impetrante, haja vista estar fundamentada em julgados dos Tribunais Superiores (evento 6 do Mandado de
Segurança nº 7000600-11.2020.7.00.0000).
No dia 28 de agosto de 2020, a Defesa também opôs o Habeas Corpus nº 7000612-25.2020.7.00.0000, com
lastro nos mesmos argumentos já defendidos no Recurso em Sentido Estrito nº 7000606-18.2020.7.00.0000
e no Mandado de Segurança nº 7000600-11.2020.7.00.0000, ou seja, de que já ocorreu a prescrição da pena
do condenado, uma vez que o Acórdão confirmatório da condenação não é marco interruptivo da prescrição.
Em Decisão monocrática, proferida no dia 03 de setembro de 2020, este Relator indeferiu a liminar que
pleiteava a concessão da ordem para o sobrestamento do Processo de Execução da Pena nº 7000214-
18.2020.7.02.0002, em trâmite na 1ª Auditoria da 2ª CJM, e negou seguimento ao writ, por ser incabível,
uma vez que foi manejado para substituir o recuso adequado, no caso, o Recurso em Sentido Estrito nº
7000606-18.2020.7.00.0000, desvirtuando, assim, a finalidade do remédio constitucional.
Irresignada, a Defesa interpôs, no dia 05 de setembro de 2020, o presente Agravo Interno (evento 20 do
Habeas Corpus nº 7000612-25.2020.7.00.0000).
Em razões recursais, a Defesa alega, em síntese, que o citado habeas corpus foi manejado para que, com
urgência, fosse declarada a prescrição da pena do ora agravante, evitando o dano irreparável de início do
cumprimento da execução da pena do condenado, pois argumenta que o Acórdão confirmatório da
condenação não é marco interruptivo da prescrição.
Chamada a se manifestar sobre a matéria, a PGJM opinou, em contraminuta ao Agravo, por meio da lavra da
Subprocuradora-Geral Dr.ª HERMINIA CELIA RAYMUNDO, pela rejeição do Agravo Interno, para manter
inalterada a Decisão monocrática atacada (evento nº 9).
É o Relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso.
A pretensão defensiva funda-se no reexame do julgado, com o objetivo de provocar a reapreciação de
matéria já decidida no Habeas Corpus nº 7000612-25.2020.7.00.0000, o qual negou-se seguimento ao writ,
por ser incabível, uma vez que foi manejado para substituir o recurso apropriado, no caso, o Recurso em
Sentido Estrito nº 7000606-18.2020.7.00.0000, desvirtuando, assim, a finalidade do remédio constitucional,
motivo pelo qual mantenho a Decisão agravada.
Como dito na oportunidade em que foi negado seguimento ao habeas corpus, é inegável que a pretensão do
impetrante, ao fundamentar o aludido remédio constitucional, encontra idêntico objeto no já manejado
Recurso em Sentido Estrito nº 7000606-18.2020.7.00.0000, interposto anteriormente pela Defesa.
Isso porque busca o Recurso em Sentido Estrito nº 7000606-18.2020.7.00.0000 impugnar a Decisão
proferida pelo Juiz Federal da 1ª Auditoria da 2ª CJM, que indeferiu o pedido de reconhecimento da
prescrição da pena do ora agravante. Logo em seguida, a defesa pleiteou o mesmo em sede de habeas
corpus, de maneira que ambos os pedidos defensivos encontram-se lastreados no argumento de que o
Acórdão confirmatório da condenação não é marco interruptivo da prescrição.
É dizer que a distribuição do Recurso em Sentido Estrito nº 7000606-18.2020.7.00.0000 ocorreu nesta Corte
no dia 27/08/2020 e o habeas corpus foi impetrado um dia depois, ou seja em 28/08/2020, sendo que nesse
lapso temporal de 1 (um) dia não houve qualquer mudança fática ou jurídica apta a justificar a impetração.
Como é sabido, não se presta o Habeas Corpus a substituir recurso adequado, previsto em lei, e já manejado
pela parte, para revisão de ato apontado como ilegal.
O Remédio Constitucional destina-se a proteger a liberdade de locomoção, o direito de ir e vir, quando
ameaçados ou violados por ilegalidades ou por abuso de poder, nos termos do art. 5º, inciso LXVIII, da
Constituição Federal.
Ora, o manejo exagerado do habeas corpus em substituição a recurso adequado banaliza o heroico
fundamento da real finalidade constitucional de preservar a liberdade do cidadão em detrimento da
ilegalidade ou do abuso de poder.
Nesse sentido, afirma Eugênio Pacelli: o "que se constata atualmente nos tribunais é o manejo exacerbado
do Habeas Corpus, utilizado como verdadeira panaceia, para males diversos." (Eugênio Pacelli de Oliveira.
Curso de Processo Penal. 18ª ed. - São Paulo: Atlas, 2014. p. 1022).
No mesmo caminho, tem seguido as Decisões do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça:
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. CRIME
DE HOMICÍDIO. ARTIGO 205 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ALEGADA AUSÊNCIA DE DOLO.
PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE HOMICÍDIO CULPOSO. INEXISTÊNCIA DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 04/12/2020 07:06:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2149db9b73
INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO
HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e
exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 2. In casu, o paciente
foi condenado à pena de 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela
prática do crime previsto no artigo 205 do Código Penal Militar. 3. O habeas corpus é
impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 4. A
reiteração dos argumentos trazidos pela parte agravante na petição inicial da impetração é
insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda
Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma,
Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; e RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.
Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 181783 AgR,
Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 22/05/2020, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-151 DIVULG 17-06-2020 PUBLIC 18-06-2020) (grifos nossos).
............................................................................................
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. FURTO. ROMPIMENTO DE
OBSTÁCULO. QUALIFICADORA CARACTERIZADA. ERESP N. 1079847/SP. 1. O Supremo
Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça não têm mais admitido o habeas
corpus como sucedâneo do meio processual adequado, seja o recurso ou a
revisão criminal, salvo em situações excepcionais. 2. A quebra do vidro do veículo da
vítima, objetivando o furto do bem existente no seu interior, configura a qualificadora
prevista no art. 155, § 4º, I, do CP. Jurisprudência consolidada no julgamento dos ERESP n.
1079847/SP, Terceira Seção. 3. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 210661 MG
2011/0143185-6, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Julgado em
06/06/2013) (Grifou-se.).

Esta Corte igualmente tem seguido o mesmo entendimento:

EMENTA. HABEAS CORPUS. PEDIDO DE LIMINAR. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E
TRANCAMENTO DA INSTRUÇÃO PROVISÓRIA DE DESERÇÃO. INDEFERIMENTO. NO MÉRITO
PEDIDO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.
PRELIMINAR DA PGJM DE NÃO CONHECIMENTO DO FEITO. ACOLHIMENTO. A
Procuradoria-Geral da Justiça Militar arguiu preliminar de não conhecimento da
espécie, sob o argumento de que o habeas corpus não pode ser utilizado para
substituir recurso próprio. O Remédio Constitucional só cabe quando houver violação
ou ameaça ao direito de ir, vir ou permanecer, por parte de autoridade pública, nos termos
do que determina o art. 5º, inciso LXVIII, da CF/88. Não se vislumbrou, no quadro fático,
qualquer afronta aos direitos constitucionais do paciente, que se encontra na condição de
desertor e, consequentemente, de foragido. Da mesma forma não se verificou ilegalidade,
constrangimento ou abuso de poder. Pelo contrário, observou-se que até o momento, todos
os atos praticados "in tela" encontram-se respaldados pelo manto da legalidade. Assim, o
feito em colação não merece ser conhecido, pois da Decisão que não reconhece o
pedido de prescrição, cabe Recurso em Sentido Estrito, que é a via eleita
apropriada, prevista, inclusive, no Código Adjetivo Castrense, e não o presente
Remédio Heroico impetrado pelo Órgão Defensivo. "Writ" não conhecido. Decisão
por unanimidade. (Superior Tribunal Militar. Habeas Corpus nº 7001146-
03.2019.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) ODILSON SAMPAIO BENZI. Julgado em
19/11/2019) (Grifou-se.)
.....................................................................................................
EMENTA: HABEAS CORPUS. RECUSA DE OBEDIÊNCIA. EXECUÇÃO CRIMINAL. NEGATIVA DE
SUBSTITUIÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS.
RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOS FINAIS DE SEMANA E NO PERÍODO DA NOITE. AUSÊNCIA
DE CASA DE ALBERGADO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA.
CÓDIGO PENAL. LEP. CONSTRANGIMENTO. MPM. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO
WRIT. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. MESMO OBJETO. NÃO ESGOTAMENTO.
MANDAMUS SUCED NEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ACOLHIMENTO. UNANIMIDADE.
Havendo o recurso próprio para revisar a decisão passível de impugnação -
Agravo em Execução - e, inclusive, na espécie, já manejado, a impetração do writ

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 04/12/2020 07:06:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2149db9b73
com o mesmo propósito se revela clara desvirtuação de sua finalidade precípua ,
que é evitar ou fazer cessar a violência ou a coação à liberdade de locomoção, decorrente
de ilegalidade ou abuso de poder. De forma que o remédio heroico sob análise
passaria a ter caráter de substitutivo de recurso próprio disponível no sistema
processual, o que é inadmissível, sob pena de desprestigiar as atribuições das
instâncias regulares do processo, com a consequente desmoralização do sistema ordinário
de julgamento . Nessa esteira, é imperativo reconhecer a impropriedade do
habeas corpus nas vezes em que seu manejo se revela na banalização de
garantir o direito constitucional de liberdade do cidadão ou na substituição de
recurso próprio em curso, em evidente supressão de instância. A jurisprudência dos
nossos tribunais é uníssona com o entendimento trazido pelo Parquet, no sentido de não se
conhecer do mandamus manejado em substituição a recurso previsto em lei para revisão
do ato apontado como ilegal , salvo, a título excepcional, quando houver flagrante
nulidade, o que não é o caso. Preliminar de não conhecimento do habeas corpus
acolhida à unanimidade. (Superior Tribunal Militar. Habeas Corpus nº 7000596-
08.2019.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO,
Julgado em 27/06/2019) (Grifou-se.)
......................................................................................................
HABEAS CORPUS. DECISÃO QUE DENEGA A CONCESSÃO DE INDULTO. EXISTÊNCIA DE
RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. NÃO
CONHECIMENTO. O Habeas Corpus não pode ser manejado como sucedâneo de
recurso próprio para alvejar a decisão que denega a concessão de indulto natalino.
Inexistência de teratologia ou de flagrante ilegalidade na decisão atacada a autorizar a
concessão de Ordem de ofício. Não conhecimento do Habeas Corpus. Por maioria.
(Superior Tribunal Militar. Habeas Corpus nº 0000094-62.2017.7.00.0000.
Relator para o Acórdão: Ministro Luis Carlos Gomes Mattos. Data de Julgado em
25/05/2017) (Grifou-se.).
Como se vê, seja pela doutrina, seja pela jurisprudência, não pode o Habeas Corpus ser manejado para
substituir recuso adequado e previsto em lei, desvirtuando a finalidade constitucional do presente writ.
Em suma, o que se extrai mais especificamente do contexto fático, ora analisado, é que os Órgãos da Justiça
Militar de primeira e de segunda instância atuaram a tempo e a modo para finalizar a prestação de sua
função jurisdicional, com a maior celeridade possível, de acordo com a complexidade que o caso
apresentava, o que veio a acontecer sem que ocorresse, nesse intervalo de tempo, qualquer tipo de
negligência, abandono ou desatenção com o processo que cuida do crime de Receptação culposa praticado
pelo condenado, o qual culminou com a respectiva Execução da Pena.
Portanto, tem-se que a Decisão do Juízo a quo, ao indeferir o pedido defensivo de reconhecimento da
prescrição da pena, bem como ao receber o Recurso em Sentido Estrito sem efeito suspensivo, instaurando
a Execução Definitiva da pena do condenado, exerceu efetiva prestação jurisdicional lastreada na legislação
castrense e em harmonia com as mais recentes Decisões das Cortes Superiores.
Por fim, e não menos importante, insta ressaltar que o art. 516 do CPPM só evidencia que o habeas corpus
em questão não merece seguir tramitando, tendo em vista que aquele dispositivo processual traz o rol das
possibilidades de cabimeno do Recurso em Sentido Estrito, entre elas, o indeferimento das causas extintivas
da punibilidade.
Cabe lembrar que na situação estampada no caso dos autos, a defesa pediu o reconhecimento da extinção
da punibilidade pela prescrição e lhe foi negado.
Prevê o art. 516, alínea "l", do CPPM:
" Caberá recurso em sentido estrito da decisão ou sentença que:
l) indeferir o pedido de reconhecimento da prescrição ou de outra causa
extintiva da punibilidade". (Grifo nosso.)
Como se verifica, restou plenamente demonstrado seja pela doutrina, seja pela jurisprudência dos tribunais
superiores, seja pela legislação processual militar que não agiu com acerto a defesa ao impetrar habeas
corpus para pedir o reconhecimento do instituto da prescrição, pois, conforme se viu alhures, não é o meio
mais adequado para tal pretensão.
Ante o exposto, voto pelo conhecimento e não acolhimento do Agravo Interno interposto pela Defesa do
ex-Sgt Aer VAGNER LIMEIRA MARTINS, para manter inalterada a Decisão que negou seguimento ao Habeas
Corpus nº 7000612-25.2020.7.00.0000, por ser incabível, com fulcro no art. 13, inciso V, do RISTM.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 02/12/2020 13:20:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012f086c1c2
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
AGRAVO INTERNO Nº 7000638-23.2020.7.00.0000

DECLARAÇÃO DE VOTO

Votei vencido, divergindo da douta maioria, ao julgar prejudicado o Agravo Interno interposto pela Defesa do
ex-Sargento da Aeronáutica VAGNER LIMEIRA MARTINS contra a Decisão que negou seguimento ao Habeas
Corpus nº 7000612-25.2020.7.00.0000.
Em uma breve recordação dos fatos, observa-se que, em 20 de março de 2018, o ex-Sargento VAGNER
LIMEIRA MARTINS foi condenado pelo Conselho Permanente de Justiça da 1ª Auditoria da 2ª CJM à pena de 30
(trinta) dias de detenção como incurso, por desclassificação, no art. 255, caput, do CPM (receptação culposa),
com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e o direito de apelar em liberdade (evento 1 - SENT20 -
do processo nº 32-84.2016.7.02.0102).
A Defesa e o MPM interpuseram Recurso de Apelação (nº 7000343-54.2018.7.00.0000), tendo esta Corte, em
26 de fevereiro de 2019, por unanimidade, conhecido e negado provimento aos Apelos para manter na íntegra
a Sentença condenatória. A Defesa ainda opôs os Embargos de Declaração nº 7000258-34.2019.7.00.0000,
que foram rejeitados, e o Recurso Extraordinário nº 7000626-43.2019.7.00.0000, que foi inadmitido (evento 27
do processo nº 32-84.2016.7.02.0102).
Em sequência, a Defesa apresentou Petição perante o Juízo a quo requerendo o reconhecimento da prescrição
da pretensão punitiva superveniente (evento 26 do processo nº 32-84.2016.7.02.0102). Em Decisão de 21 de
agosto de 2020, o Juiz Federal da 1ª Auditoria da 2ª CJM Dr. RICARDO VERGUEIRO FIGUEIREDO indeferiu o
referido pleito, sob o argumento de que o Acórdão confirmatório prolatado em sede de Apelação interrompeu a
prescrição, nos moldes do novo entendimento adotado pelo STF (evento 38 do processo nº 32-
84.2016.7.02.0102).
Contra essa Decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição, a Defesa interpôs Recurso em
Sentido Estrito, autuado nesta Corte sob o nº 7000606-18.2020.7.00.0000 (evento 42 do processo nº 32-
84.2016.7.02.0102).
Ao receber esse Recurso e, diante do fato de ele não ter efeito suspensivo, o Magistrado a quo instaurou a
execução definitiva da pena (evento 44 do processo nº 32-84.2016.7.02.0102). Irresignada, a Defesa impetrou
o Mandado de Segurança nº 7000638-23.2020.7.00.0000, pleiteando a concessão de efeito suspensivo ao
Recurso em Sentido Estrito, sendo a ordem denegada pela maioria dos Ministros desta Corte (evento 74 do
processo nº 7000600-11.2020.7.00.0000).
Concomitantemente, a Defesa impetrou o Habeas Corpus nº 7000612-25.2020.7.00.0000, com lastro nos
mesmos argumentos defendidos no Recurso em Sentido Estrito nº 7000606-18.2020.7.00.000, ou seja, de que
já ocorreu a prescrição da pena do condenado, tendo em vista que o Acórdão confirmatório da condenação -
proferido em sede de Apelação - não constituiu marco interruptivo da prescrição.
Em Decisão monocrática, o Relator Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI negou seguimento ao Habeas
Corpus, por ser incabível, uma vez que manejado para substituir o recurso adequado ao caso, qual seja, o
Recurso em Sentido Estrito, desvirtuando, assim, a finalidade do remédio constitucional.
Insatisfeita com essa Decisão, a Defesa interpôs o presente Agravo Interno, argumentando que o referido
Habeas Corpus foi impetrado para que, com urgência, fosse declarada a prescrição da pena do ora Agravante
e, assim, evitado o dano irreparável consistente no cumprimento de uma pena já prescrita.
Inicialmente, deixo registrado meu entendimento de ser cabível a impetração de Habeas Corpus para requerer
a análise da ocorrência da prescrição. No presente caso, no entanto, verifiquei que essa análise se encontra
prejudicada.
De fato, é importante observar que o Recurso em Sentido nº 7000606-18.2020.7.00.0000 foi julgado nesta
mesma Sessão em que se analisa o presente Agravo Interno, ocasião em que o Plenário do STM lhe negou

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 02/12/2020 13:20:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012f086c1c2
provimento, mantendo íntegra a Decisão de 1ª Instância que não reconheceu a extinção da punibilidade pela
prescrição da pena do ex-Sargento VAGNER LIMEIRA MARTINS.
Ora, uma vez que, como visto, o Habeas Corpus nº 7000612-25.2020.7.00.0000 apresenta pedido idêntico
àquele constante do referido Recurso em Sentido Estrito - consistente no pleito de reconhecimento da
prescrição da pretensão punitiva do ora Agravante - e que a matéria já foi decidida por esta Corte na presente
Sessão, tem-se que a análise do Habeas Corpus está prejudicada.
Estando, assim, prejudicado o principal - a ordem de Habeas Corpus - prejudicado também está o acessório,
que ora se identifica como Agravo Interno.
Ante o exposto, divergindo da douta maioria, julguei prejudicado o Agravo Interno interposto pela Defesa ex-
Sargento da Aeronáutica VAGNER LIMEIRA MARTINS contra a Decisão que negou seguimento ao Habeas Corpus
nº 7000612-25.2020.7.00.0000.
Faço a presente Declaração de Voto para que conste dos autos, nos termos do § 8º do art. 52 do Regimento
Interno desta Corte.